Tribunal: TJDFT
Processo: 0722038-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0722038-61.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: JOSE ROBERTO FRANCA DE SOUSA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Esta egrégia 3a TCrim deu provimento ao agravo em execução penal, interposto por JOSÉ ROBERTO FRANCA DE SOUSA, para reconhecer a prescrição da pretensão executória do crime previsto no art. 157, § 2o, I, do CP, relativo à Ação Penal n. 2003.09.1.002353-2 (Carta de Guia 0002993-18.2003.8.07.0009). Nessa esteira, o v. acórdão registrado no ID: 29337022. Interpostos embargos de declaração pelo MPDFT, a eles foi negado provimento (ID: 30340231). O MPDFT interpôs recurso extraordinário (ID: 30718892), o qual foi admitido, conforme decisão lançada pelo eminente Desembargador Presidente no ID: 322995863. Os autos foram encaminhados ao STF e, na sequência, distribuídos a eminente Ministra Rosa Weber (RE 1.370.422 / DF). A certidão de ID: 32669556 informa a prolação de decisão pela eminente Ministra, nos termos a seguir: Vistos etc. A matéria foi submetida ao Plenário Virtual para análise quanto à existência de repercussão geral no ARE 848.107-RG (Tema no 788), verbis: “CONSTITUCIONAL. PENAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. TERMO INICIAL PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE EXECUTÓRIA. TRÂNSITO EM JULGADO SOMENTE PARA A ACUSAÇÃO. ARTIGO 112, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. NECESSIDADE DE HARMONIZAÇÃO DO REFERIDO INSTITUTO PENAL COM O ORDENAMENTO JURÍDICO CONSTITUCIONAL VIGENTE, DIANTE DOS POSTULADOS DA ESTRITA LEGALIDADE E DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA (CF, ART. 5o, INCISOS II E LVII). QUESTÃO EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL. MATÉRIA PASSÍVEL DE REPETIÇÃO EM INÚMEROS PROCESSOS, A REPERCUTIR NA ESFERA DO INTERESSE PÚBLICO. TEMA COM REPERCUSSÃO GERAL” (ARE 848.107RG/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 20.02.2015). O art. 328 do RISTF autoriza a devolução dos recursos extraordinários e dos agravos de instrumento aos Tribunais ou Turmas Recursais de origem para fins de aplicação da sistemática da repercussão geral. Devolvam-se os autos à Corte de origem. Publique-se. Brasília, 31 de março de 2022. (grifo nosso) Em consulta ao sítio eletrônico do STF, observa-se que o ARE 848.107-RG (Tema 788) ainda não foi definitivamente julgado. Na realidade, o que se tem, até o momento, é o reconhecimento da repercussão geral pelo STF. Com efeito, como ainda não há a prolação de acórdão paradigma para o Tema 788/STF, tenho, s.m.j., que os presentes autos devem retornar a douta Presidência. Não é agora o momento processual de incidência do art. 1.040, II, do CPC ("Art. 1.040. Publicado o acórdão paradigma: (...) II - o órgão que proferiu o acórdão recorrido, na origem, reexaminará o processo de competência originária, a remessa necessária ou o recurso anteriormente julgado, se o acórdão recorrido contrariar a orientação do tribunal superior"). À douta Presidência, em prosseguimento. I. Brasília, 3 de maio de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador